Tribunal: TJSP
Processo: 2273012-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão do segundo agravado no polo passivo da ação – Pleito de reforma da sentença – COMPETÊNCIA RECURSAL – Incidente que objetiva a inclusão de sócio do executado, para o pagamento do débito às agravantes,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão do segundo agravado no polo passivo da ação – Pleito de reforma da sentença – COMPETÊNCIA RECURSAL – Incidente que objetiva a inclusão de sócio do executado, para o pagamento do débito às agravantes, conforme acórdão prolatado na ação anulatória de débito c.c. indenização por dano material no 0006396-33.2012.8.26.0564 – Apreciação anterior da causa pela 24a Câm. de Dir. Priv. – Prevenção – Inteligência do art. 105 do Reg. Int. do TJ/SP – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos à 24a Câm. de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273012-68.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no
Página 1 de 5
Registro: 2020.0000006441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2273012-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em
que são agravantes BOMBRIL S/A e BOMBRIL MERCOSUL S.A., é agravado REI
RODOVIÁRIO LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273012-68.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 08158
Página 2 de 5
Voto no 08158
Agravo de Instrumento no 2273012-68.2019.8.26.0000
Agravantes: BOMBRIL S/A e BOMBRIL MERCOSUL S/A
Agravados:
REI
RODOVIÁRIO
LTDA.
e
ALEXANDRE
AUGUSTO
MONTEIRO
2a Vara Cível da Comarca de Campinas
Magistrado: Dr. Fabrício Reali Zia
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica para
inclusão do segundo agravado no polo passivo da ação
Pleito de
reforma da sentença
COMPETÊNCIA RECURSAL
Incidente que
objetiva a inclusão de sócio do executado, para o pagamento do débito
às agravantes, conforme acórdão prolatado na ação anulatória de débito
c.c. indenização por dano material no 0006396-33.2012.8.26.0564

Apreciação anterior da causa pela 24a Câm. de Dir. Priv. Prevenção
Inteligência do art. 105 do Reg. Int. do TJ/SP
AGRAVO DE
INSTRUMENTO não conhecido, com determinação de redistribuição dos
autos à 24a Câm. de Direito Privado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Bombril S/A e Bombril Mercosul S/A contra a r. decisão (fls. 231/233),
proferida nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada pelas agravantes em face de Rei Rodoviário Ltda., que
rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de Alexandre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273012-68.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 08158
Página 3 de 5
Augusto Monteiro no polo passivo da ação.
Alegam as agravantes no presente recurso (fls. 01/19),
em síntese, que está comprovado nos autos o abuso de direito pelos
agravados, que encerraram suas atividades irregularmente, para eximir-se das
responsabilidades contraídas. Aduz estar comprovado o desvio de finalidade e a
confusão patrimonial, uma vez que o primeiro agravado frustrou os atos
executórios em mais de quarenta ações. Alega ser indevida a fixação de
honorários advocatícios de sucumbência no incidente de desconsideração de
personalidade jurídica.
Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de
antecipação da tutela recursal.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
O recurso não pode ser conhecido.
As agravantes pretendem a reforma da decisão que
rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica do primeiro
agravado, para a inclusão do segundo agravado no polo passivo da ação.
Ocorre que o direito ao crédito discutido foi reconhecido
na Ação Anulatória de Débito c.c. Indenização por Dano Material no
0006396-33.2012.8.26.0564, cuja apreciação inicial da causa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273012-68.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 08158
Página 4 de 5
segunda instância foi feita pela 24a Câmara de Direito Privado, que se
tornou preventa nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, a saber:

Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
Nota-se que na espécie, está configurada a prevenção da
24a Câmara de Direito Privado, uma vez que esta conheceu primeiramente da
causa, quando apreciou a apelação oriunda da Ação Anulatória de Débito c.c.
Indenização por Dano Material no 0006396-33.2012.8.26.0564, cuja decisão se
pretende executar nestes autos.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
COMPETÊNCIA RECURSAL
Existindo anterior distribuição de recurso
contra decisão proferida nos autos de ação, que determinou a distribuição
por dependência do cumprimento de sentença e do incidente de desconsideração
de personalidade jurídica, onde proferida a r. decisão agravada, de rigor o
reconhecimento da competência da Eg. 23a Câmara de Direito Privado
para o julgamento do presente recurso, preventa, nos termos do art. 105,
do RITJ
Recurso não conhecido, determinada a remessa. (Agravo de
Instrumento 2255303-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de
Registro: 04/12/2019) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273012-68.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 08158
Página 5 de 5
APELAÇÃO
CÍVEL

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Julgamento de recurso de apelação na fase de
conhecimento por outra Câmara
Distribuição Livre
Impossibilidade

Prevenção
Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça RECURSO DO REQUERENTE NÃO CONHECIDO, com
determinação
de
redistribuição. (Apelação
Cível
0004540-09.2019.8.26.0590; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro:
25/11/2019) (negritei)
Desta maneira, verificada a competência, por prevenção,
da 24a Câmara de Direito Privado e visando evitar decisões conflitantes, não se
conhece do presente recurso, determinando-se a redistribuição da presente
Apelação no 0006396-33.2012.8.26.0564 à Câmara preventa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação,
para determinar a redistribuição dos autos à 24a Câmara de Direito
Privado deste C. Tribunal de Justiça, com as nossas respeitosas homenagens,
nos exatos termos do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)